Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708146-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI RECORRIDO: ANDREIA MARIA DOS REIS HIYANE DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 24 de outubro de 2022 (ID 41458312) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 41789491. Intimada para promover o recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito ao preparo, que compreende o pagamento das custas processuais. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA